Tribunal: STF
Processo: RE 111780
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
- ICM. CRÉDITO FISCAL RELATIVO A CAFE COMPRADO DO IBC. PRESCRIÇÃO.
- A ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 23-II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE
DIVERGENCIA DA SÚMULA 571 NÃO AFASTA A FUNDAMENTAÇÃO DO ARESTO
IMPUGNADO, NO SENTIDO DE QUE OCORRERA, NA ESPÉCIE, A PRESCRIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.